Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017556-33.2016.8.11.0041
APELANTE: CLEIDE SONIA SANTOS
APELADO: TIM CELULAR S.A.
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 42565492).
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator